Tribunal: TJMT
Processo: 1005208-50.2023.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005208-50.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS GOMES - CPF: 015.626.461-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIELAINE FERNANDES SOUSA - CPF: 018.557.301-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
1. PENA-BASE. REQUER NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORIAIS ANTECEDENTES CRIMINAIS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.

IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÕES TRÂNSITADAS EM JULGADO. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA.
2. ALMEJADA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
INVIABILIDADE. APELANTE MULTIRREINCIDENTE. ENUNCIADO ORIENTATIVO N
o
41 TCCR/TJMT E PRECEDENTES DO STJ.
2.2.

MUDANÇA DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS). PARCIAL PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO ESPECIAL. PRECEDENTES DO STJ. PENA INTERMEDIÁRIA RETIFICADA.
3. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO.

INADMISSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA IMPRÓPRIA (CAPACETE) PARA OBTER ÊXITO NA CONSUMAÇÃO DO CRIME.
4. ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA
. IMPROCEDÊNCIA. RÉU MULTIRREINDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
5. AFASTAMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS À VÍTIMA.
IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO GARANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO

EM
PARCIAL
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.1. A existência de condenações penais pretéritas é suficiente para fundamentar a negativação dos maus antecedentes e, assim, exasperar a pena basilar.

1.2 O abalo psicológico acarretado à vítima, que ultrapassa as consequências normais previstas no tipo penal, é capaz de ensejar a exasperação da pena-base, em especial se, no seu depoimento judicial, a vítima narrou que passou a enfrentar crises de ansiedade e medo constante após ser vítima do crime de roubo.

2. É inviável a
compensação

integral
da
atenuante
da confissão espontânea com a
agravante
da reincidência se o réu possui múltiplas condenações definitivas.

2.2 Se o agente possui duas condenações transitadas em julgado por crimes anteriores, que serviram como reincidência na segunda fase dosimétrica, e uma delas foi compensada com a confissão espontânea, mostra-se proporcional e razoável que a reincidência remanescente seja utilizada para recrudescimento da pena intermediária na fração de
1
/
6
, solução alinhada com o entendimento do STJ (STJ, AgRg no HC n. 663.271/SC, Sexta Turma, DJe de 31/8/2021);

3. Nos termos do art. 157, § 2.o, VII, do CP, se a violência e grave ameaça for exercida com o emprego de
arma

branca imprópria
, devidamente comprovada nos autos por meio das palavras da vítima, configurada está a indigitada
causa
de
aumento
de pena.

4.

É ossível a fixação de regime prisional mais gravoso (fechado) se o réu ostenta condição de reincidência e a pena basilar foi estabelecida acima do mínimo legal, diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes).

5.

Havendo pedido expresso na denúncia e demonstração do prejuízo material decorrente da prática da infração penal no decorrer da instrução criminal, garantidos o contraditório e a ampla defesa, afigura-se correta a condenação a reparar
os
danos
materiais
causados em razão do delito. Quanto aos
danos

morais
, em harmonia com o entendimento do STJ (REsp 1675874/MS), esta Corte sedimentou o entendimento de que “
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
” (Enunciado no. 14-A, TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
João Carlos Gomes
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo
MM. Juíz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
que o condenou pela prática do crime de
Roubo Majorado
(art.157, §2.o, inc. VII, do CP) à pena de
8 anos
de reclusão em regime inicial
fechado
, ao pagamento de 10 dias-multa e ao pagamento de R$2.000,00 a título de reparação de dano moral a vítima (Id. 202308257 – Pág. 2).

Em suas
razões recursais
, a defesa busca: 1) fixação da pena-base no mínimo legal; 2) compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea ou aplicação da fração de 1/12; 3) decote da causa de aumento; 4) imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais brando; 5) afastamento do valor da indenização (Id. 202308274).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
parcial provimento
do recurso, tão-somente para utilizar a fração de 1/12 avos tendo em vista a preponderância da multirreincidência em detrimento da confissão. (Id. 202308276).

Por sua vez,

a d. PGJ em seu parecer é pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 204958680):

“Sumário: Apelação criminal – Réu condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (artigo 157, §2.o, inciso VII, do Código Penal) – Irresignação defensiva – Almejada a aplicação da pena-base no mínimo legal, ante a exclusão do reconhecimento desfavorável ao recorrente, das vetoriais maus antecedentes e consequências do crime – Impertinência – Agente que ostenta múltiplas ocorrências – Utilização de uma condenação como desabonadora dos antecedentes e outra como geradora da reincidência, não configurando “bis in idem” – No mesmo norte o abalo emocional sofrido pela vítima vai muito além do normal e quando concretamente demonstrado, autoriza o incremento da pena-base como consequência do delito – Quantum de aumento que obedeceu aos critérios de individualização da pena – Ademais o Juiz tem a faculdade de aplicar o patamar que entender adequado para prevenção e repressão do crime – Reprimenda fixada que não merece reparos – Pretendida ainda a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão – Inviabilidade – A multirreincidência do réu obsta a reportada compensação integral - Pretendida a Modificação do regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto – Impossibilidade – Réu reincidente – Inteligência do contido no art. 33, §2o do CP – Requerido o afastamento da causa de aumento do emprego prevista no art. 157, §2o, inciso VII, do CP – Impossibilidade – Causa de aumento devidamente configurada nos autos - Arguida o afastamento do valor arbitrado a título de indenização mínima pelos danos causados à vítima com fulcro no art. 387, IV, do CPP – Impertinência – Valor razoável e adequado ao caso concreto. Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

João Carlos Gomes
foi condenado pela autoria do crime de
Roubo Majorado
porque na manhã do dia 17.5.2023, subtraiu um aparelho celular Iphone 11 da vítima
Dielaine Fernandes Sousa
, mediante grave ameaça exercida com um capacete.

Neste grau de jurisdição, a Defesa volveu-se, tão-somente, contra a dosimetria de pena, assim, constato,
no presente caso,
não haver contestação quanto à autoria e materialidade do crime,
motivo pelo qual
ultrapasso este ponto e passo a análise do apelo recursal
.

1)

Do pedido de pena basilar no mínimo legal

Inicialmente, a defesa pede o redimensionamento da pena-base, afastando-se a valoração negativa dos antecedentes e das consequências do crime.

Razão não assiste.

Da sentença, vejo que o Juiz Sentenciante assim fundamentou a dosimetria penal:

“Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afina as consequências para a vítima foram além da questão patrimonial, afinal em suas palavras ela até hoje sofre de acréscimo de ansiedade por conta dos fatos; valor ainda os maus antecedentes do réu (0011143-74.2012.8.11.0004), de forma que fixo a pena em 05 anos de reclusão.”

Ademais, anotou-se que o réu possui antecedentes criminais e possui um Processo de Execução Penal no 0003447-89.2009 em trâmite na Comarca de Barra do Farças/MT, que abarca dez condenações, sendo a condenação oriunda da Ação Penal 0011143-74.2012 utilizada para negativar os maus antecedentes.

Assim, tendo em vista que aquele executivo de pena possui dez condenações, das quais nove possuem trânsito em julgado, nada impede que uma seja aferida como maus antecedentes e as demais sejam utilizadas como agravante, na segunda fase, para caracterizar a reincidência.

Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ:

“(...)
1. A Terceira Seção fixou o entendimento de que "condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais"
(EREsp n. 1.688.077/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3a S., DJe 28/8/2019). (...)”. (AgRg no HC 582.412/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020). Destaquei.

E deste TJMT:

“(...)
É plenamente válido atribuir valoração negativa aos antecedentes e, em seguida, reconhecer e aplicar a reincidência, quando restar constatado que o agente tem mais de uma condenação transitada em julgado em seu desfavor
, sem que isso caracterize afronta ao disposto no art. 67 do Código Penal ou no verbete n. 241 do Superior Tribunal de Justiça, (...). 3. Recurso desprovido. (N.U 1024575-37.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022) Destaquei.

De igual modo, é imperiosa a manutenção da negativação das
consequências do crime
, pois a conduta ensejaou abalo psicológico incomum à vítima, que, em Juízo, afirmou que, após o crime, passou a enfrentar crises de ansiedade e medo constante de sair de casa, efeitos que extrapolam aqueles previstos pelo legislador e merecem, portanto, maior grau de reprovação.

Nessa linha de raciocínio, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) Permanece incólume a pena-base estabelecida na origem para o crime de roubo circunstanciado, por serem idôneas as cargas negativas impostas nas circunstâncias e nas consequências do crime, e justo o acréscimo consequentemente efetuado, haja vista o trauma suportado pelas vítimas à conta do ilícito (...)” (Ap 75545/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Destarte, mantenho a pena basilar do apelante conforme estabelecido na sentença primeva.

2)

Compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea ou aplicação da fração de 1/12.

Prosseguindo, a defesa pleiteia, na segunda fase dosimétrica, seja operada a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Subsidiariamente, pede, ao menos, que o aumento da pena, na segunda etapa, seja calculado em percentual de 1/12 avos, menor que o utilizado na sentença (1/3).

Ao compulsar o édito condenatório, verifico que o d. juízo
a quo
, na segunda fase dosimétrica, ao reconhecer a prevalência da multirreincidência sobre a confissão espontânea, realizou a compensação parcial e agravou a pena em 1 ano.

Contudo, não obstante seja possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, em se tratando de réu multireincidente, e considerando os princípios da individuação da pena e da proporcionalidade, deve ser reconhecida a preponderância da agravante, de modo que, no caso em apreciação, mostra-se irrepreensível a compensação parcial que foi levada a cabo pelo prolator da sentença condenatória.

Sobre mencionada temática, este e. TJMT já firmou posição no sentido de que a multirreincidência impossibilita a compensação integral da agravante com a atenuante da confissão espontânea (Enunciado Criminal 41), cabendo destacar:
“
A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.
”
.

Ainda, deste e. TJMT:

(...). 3. Sendo o réu reincidente específico ou multirreincidente, impossível a compensação da agravante com atenuante da confissão espontânea conforme estabelece o Enunciado 41 TJMT
–

“
A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal
”
. (N.U 0002919-19.2018.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

Neste norte, noto que não procede o pleito recursal para promover a compensação integral entre a
agravante da multirreincidência
e
atenuante da confissão espontânea.

Logo, em se tratando de acusado que ostenta mais de uma sentença configuradora de reincidência, a compensação deve ser parcial e, na hipótese, demonstrada a multirreincidência do apelante, ele não faz jus à pleiteada compensação integral.

Já no que tange ao
quantum
de acréscimo
, o magistrado primevo agravou a pena em
1 ano.
Como destacado na sentença, uma condenação serviu para caracterizar os maus antecedentes, outra foi compensada com a atenuante da confissão e a última serviu para agravar a pena pela multirreincidência. Ou seja, na segunda fase dosimétrica, o juiz compensou a atenuante da confissão com uma das condenações e recrudesceu a pena intermediária em 1/5 diante da remanescente.

Destarte, verifica-se que duas condenações serviram como agravante da reincidência, uma delas compensada com a atenuante da confissão espontânea, de modo que, remanescendo apenas uma para ensejar acréscimo na pena intermediária, o
quantum
não pode ultrapassar 1/6, considerado, em regra, proporcional e adequado para cada agravante ou atenuante (Vide AgRg no HC n. 698.106/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023).

Portanto, aqui, a razão assiste à defesa, pois a fração de 1/5 para uma condenação definitiva é realmente desproporcional, de forma que deve incidir a fração de 1/6, conforme acima exposto.

Nessa linha de raciocínio, colaciono arestos de julgado do STJ:

“(...) Hipótese em que o recorrente possui duas condenações transitadas em julgado por crimes praticados anteriormente ao de que trata o presente writ, pelo que não se verifica desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na decisão das instâncias de origem em utilizar, na segunda fase dosimétrica, uma das condenações para a compensação com a confissão espontânea e a outra para exasperação da pena na fração de 1/6, solução alinhada com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. A lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie. (...)” (AgRg no HC n. 663.271/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

“(...) Tratando-se de dois fatos ensejadores de multirreincidência, a confissão espontânea deve ser compensada com um deles, remanescendo, pois, exasperação de 1/6 na segunda fase de dosimetria da pena. (...)” (HC n. 462.137/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019.)

Portanto,
cabível o uso da fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena.

3)

Decote da causa de aumento pelo uso de Arma Branca

Nesse tópico, a defesa pede a exclusão da causa de aumento, sob argumento de que o apelante, muito embora estivesse usando capacete no momento dos fatos, não o utilizou para o êxito da empreitada criminosa.

Razão não assiste.

Na espécie, consta nos autos que o apelante cometeu o roubo valendo-se de um capacete, com o qual, inclusive, teria golpeado a vítima em suas mãos, o que só confirma que o referido artefato foi, sim, utilizado com a específica finalidade lesiva, ou seja, como arma, razão pela qual entendo correta a conclusão adotada na origem.

Nesse sentido, colho da jurisprudência:

“(...) 1. Mesmo sob a égide do Decreto n. 3.665/2000, sempre prevaleceu, na jurisprudência desta Corte, que o conceito de arma branca albergava não apenas os artefatos perfuro-cortantes fabricados, especificamente, para tal fim, mas também quaisquer espécies de instrumentos capazes de causarem dano à integridade física alheia (arma imprópria), ainda que utilizados em ação contundente.2. A ausência do conceito legal de arma branca, no Decreto n. 10.030/2019, não significa que, atualmente, o emprego de arma imprópria, em delito de roubo, seja incompatível com a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2.o, inciso VII, do Código Penal. Hipótese em que o Paciente cometeu o roubo valendo-se de um cabo de vassoura, com o qual, inclusive, teria golpeado a vítima por duas vezes, confirmando-se que o referido artefato foi, efetivamente, utilizado com a específica finalidade lesiva, ou seja, como arma.3. Para fins de incidência da majorante capitulada no art. 157, § 2.o, inciso VII, do Código Penal é desnecessária a apreensão e perícia da arma branca (própria ou imprópria), podendo, o julgador, formar o seu convencimento a partir de outros elementos probatórios.Precedentes. (...) (HC n. 714.505/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Portanto, mantenho a causa de aumento decorrente do emprego de arma branca imprópria.

4)

Abrandamento do Regime Prisional

Prosseguindo,

sobre o regime prisional, inexistem argumentos para abrandamento, pois a condição de reincidente e a existência e de circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação de regime mais gravoso que o permitido pela pena aplicada.

O entendimento é consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

“Embora a pena fixada seja inferior a 8 (oito) anos, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, justifica o estabelecimento do regime prisional mais severo - no caso, o fechad
o -, conforme a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal, e 42 da Lei n. 11.343/2006. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1918894/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 16.6.2021). Grifei

“[...] 6. A fixação de regime mais gravoso do que o indicado para a pena imposta ao réu deve ocorrer com fundamentação específica, que considere a primariedade do agente, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal ou outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo
. 7. Nos casos em que a pena definitiva seja menor que 4 anos, a reincidência e os maus antecedentes justificam o regime prisional fechado, nos termos dos arts. 33, §§ 2o e 3o, e 59 do CP
,
sendo inaplicável a Súmula n. 269 do STJ.
[...]”
(STJ, AgRg no HC n. 595.876/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022). Grifei

E deste TJMT:

“(...)04. A valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes e a multireincidência legitimam a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, sendo inaplicável a súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

(...)” (N.U 1008046-54.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

Dito isso, escorreita a fixação do regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2.o, inciso “a” e § 3.o do Código Penal.

5)

Pedido Afastamento Indenização Danos Morais.

Por fim, a defesa busca a exclusão da obrigação de indenizar a vítima ou a mitigação do valor estipulado, contudo,
sem razão
. Explico.

In casu
, não há como afastar o pedido de indenização, porque houve pedido expresso na denúncia (Id. 202306881) para a condenação no preceito contido no art. 387, inc. IV, do CPP, assim sendo, a
defesa tinha conhecimento do pleito
,
devendo fazer prova da impossibilidade do pagamento ou de valor que entenda razoável
.

A fim de que não pairem dúvidas, consigno que a questão já foi objeto de reiteradas decisões neste e. TJMT, resultando na uniformização da jurisprudência própria (Enunciado n. 14), a saber:

“
Enunciado 14:
A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz”.

Acerca da matéria, eis o posicionamento do STJ:

“(...)I - Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, na sentença condenatória, não é possível a fixação, de ofício, de valor mínimo de indenização em decorrência da prática de delito (art. 387, IV, do CPP) sem que tenha havido pedido expresso nesse sentido. ] II - "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório" (AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/11/2022).

“(...). III - No caso, o v. acórdão objurgado, na linha do entendimento desta Corte Superior, manteve a reparação, porquanto formulado o pedido na denúncia e assegurado o exercício do contraditório.

Agravo regimental desprovido”. (STJ. AgRg no REsp n. 2.077.067/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Visto isso, não há que se falar em ausência de contraditório e ampla defesa, vez que desde o oferecimento da denúncia a defesa tinha conhecimento da pretensão ministerial, cabendo a ela contraditar o requerimento, demonstrando a impossibilidade do pagamento.

Feitas essas considerações, passo a realizar nova dosimetria da pena.

Dosimetria da Pena

- Roubo

Majorado pelo Uso de Arma Branca
(art. 157,
§
2o inc. VII do CP)
–

Pena Base

de 4 a 10 anos de reclusão e multa.

Na
primeira fase da dosimetria
da pena permanecem inalteradas as circunstâncias judiciais analisadas pelo juízo de primeiro grau, com a pena-base estabelecida e permanecida em
5 anos
de reclusão.

Na
segunda fase dosimétrica
, ante os fundamentos acima elencados e o melhor entendimento jurisprudencial, adequo o
quantum
fracionário para 1/6, de modo que estabeleço a pena intermediária em
5 anos e 10 meses reclusão.

Na
terceira fase
, presente a causa de aumento do uso de arma branca, de forma que aumento em 1/3, e a mingua de causa de diminuição torno a pena definitiva em
7 anos 9 meses e 10 dias de reclusão.

Quanto à
pena de multa,
permanece a medida adotada pelo juízo
a quo
em
10
dias-multa
, o mínimo estipulado como parâmetro inicial.

O
regime inicial
para o cumprimento inicial da pena, permanece o
fechado
nos termos já esclarecidos no tópico 4 (pedido de
abrandamento do regime prisional).

Por todo o exposto,

em
parcial

consonância
ao parecer da
PGJ, dou parcial provimento
ao apelo interposto por
João Carlos Gomes,
tão-somente para, na segunda fase da dosimetria, alterar o
quantum
fracionário, incidindo a fração de 1/6 de agravamento, redimensionando a pena definitiva em
7 anos 9 meses e 10 dias de reclusão
em regime inicial
fechado
, mantido o
pagamento de
10 dias-multa
e da verba indenizatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024